Tribunal: TJMT
Processo: 1013525-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013525-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), REGIVALDO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 023.463.731-50 (PACIENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (IMPETRANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013525-78.2025.8.11.0000

PACIENTE: REGIVALDO DOS SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: SAN GABRIEL FERREIRA, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSPORTE DE 2.760 UNID DE ARTEFATO EXPLOSIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de liminar em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1o, III, da Lei no 10.826/03, consistente no transporte de 2.760 bastões de explosivo em gel, sem autorização legal. Pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a prisão preventiva decretada possui fundamentação concreta suficiente para justificar a custódia;

(ii) estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP;

(iii) o paciente faz jus à substituição da prisão por medida cautelar diversa (art. 319, CPP) ou domiciliar (art. 318, CPP), em razão de predicados pessoais e condição familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de significativa quantidade de artefato explosivo com alto potencial destrutivo, transportado sem autorização.

4. A materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados por boletim de ocorrência, declarações do paciente e elementos colhidos no inquérito policial.

5. A gravidade concreta da conduta e os riscos à coletividade afastam a suficiência das medidas cautelares diversas.

6. A alegação de ser o paciente arrimo de família e possuir filhos menores não está amparada por comprovação suficiente da imprescindibilidade de sua presença.

7. A tese de desproporcionalidade não se sustenta, pois a prisão preventiva visa resguardar finalidades cautelares, distintas do juízo de aplicação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A presença de expressiva quantidade de explosivos transportados sem autorização configura gravidade concreta suficiente a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Predicados pessoais e alegações genéricas de sustento familiar não afastam, por si, a necessidade da custódia cautelar.

“esta palavra em itálico” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318 e 319; Lei no 10.826/03, art. 16, §1o, III.

“esta palavra em itálico” Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC 0077689-89.2013.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 06/08/2013.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013525-78.2025.8.11.0000

PACIENTE: REGIVALDO DOS SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: SAN GABRIEL FERREIRA, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA

Relatório

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados SAN GABRIEL FERREIRA, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (OAB-MT 34.643 e 3.596-A), em favor de REGIVALDO DOS SANTOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (Proc. Em Referência N. 1001136-91.2025.8.11.0087).

Em síntese, alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/4/2025,
e teve sua prisão preventiva decretada

por transportar 2.760 bastões de explosivo em gel
, da marca IBEGEL, acondicionados em cerca de 40 sacos, praticando em tese o delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.

A defesa técnica do paciente postulou pela revogação da prisão preventiva, restando indeferido pelo juízo de origem ao argumento de estar presente os requisitos do art. 213 do CPP.

Sustenta a defesa
,
ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
Que os fundamentos para a custódia cautelar são genéricos, sem qualquer elemento concreto que evidencie a necessidade da segregação. Nas suas palavras
“...inexiste qualquer elemento que demonstre risco concreto à ordem pública ou ao regular andamento da instrução criminal. O paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e sociais sólidos e colabora com o deslinde processual, não havendo notícia de que tenha praticado qualquer ato que pudesse comprometer a ordem pública ou obstruir a instrução criminal”

(pag. 9-PDF).

Destaca que o paciente preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão (art. 319 CPP).

Aduz que necessidade do beneficiário
“...proteger a integridade familiar e o bem-estar dos filhos menores que dependem dos cuidados do acusado”
(pag. 21-PDF), de modo que deve ser concedida a prisão domiciliar (art. 318, do CPP)

Justifica a existência de predicados pessoais favoráveis ao beneficiário, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ser arrimo de família.

Forte nessas razões,
requer a concessão da ordem
, para revogar a prisão preventiva em favor do paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (arts. 318 e 319 do CPP).

O pleito liminar foi indeferido (ID 284057354).

As informações foram prestadas (ID 286124853).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, opinou pela
denegação ordem
(ID 286499890).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 23 de maio de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O - R E L A T O R

Consoante relatado, o paciente
foi preso em flagrante,
por transportar 2.760 bastões de explosivo em gel
, da marca IBEGEL, acondicionados em cerca de 40 sacos.

Submetido a audiência de custódia, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com base no artigo 312 do CPP.

A
o decretar a prisão preventiva do paciente
, destacou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva.
Fundamentou a gravidade da conduta diante da expressiva quantidade de explosivos
apreendidos com o requerente (aproximadamente 2.760 bastões de explosivo em gel), armazenados em 40 sacos, no interior de um veículo Hilux, placa RAO7I87. Que o paciente confessou ter recebido a quantia de R$2.000,00 para transportar o artefato.

Nesse sentido, trago trecho da decisão que decretou a prisão preventiva a paciente, verbis:

“Posto isso, HOMOLOGO o auto e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do art. 310 do CPP, entre as quais, a NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE em preventiva ou POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso dos autos, a conversão da prisão mostra-se necessária e adequada diante do preenchimento dos requisitos legais, conforme se expõe:

O primeiro requisito para a decretação da prisão preventiva, atinente à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), encontra-se devidamente preenchido.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (ID 190494046), e pelas fotografias constantes do ID 190494047, que documentam a apreensão de aproximadamente 2.760 bastões de explosivo em gel, armazenados em 40 sacos, transportados no interior de um veículo Hilux, placa RAO7I87.

Trata-se, portanto, do transporte de verdadeiro arsenal, de grande poder destrutivo, realizado sem qualquer autorização legal, em flagrante violação ao disposto no art. 16, § 1o, inciso III, da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Quanto aos indícios de autoria
, eles são suficientemente demonstrados pelas declarações do próprio conduzido, Regivaldo dos Santos da Silva, que confessou ter recebido R$ 2.000,00 para transportar a carga explosiva, alegando desconhecimento quanto às propriedades do material (ID 190494046). Não bastasse, evidenciou dolo ao alugar veículo específico para realizar o transporte em vez de utilizar veículo próprio, denotando preocupação em evitar sua identificação e fiscalização pelas autoridades.

Assim, os elementos constantes dos autos formam conjunto probatório suficiente, em sede de cognição sumária, para demonstrar a presença do fumus comissi delicti apto a embasar a decretação da prisão preventiva.

O periculum libertatis também se evidencia de forma inequívoca.

A natureza e a quantidade dos explosivos transportados revelam elevado grau de periculosidade da conduta, demonstrando risco concreto e atual à ordem pública. A circulação de artefatos explosivos em quantidade suficiente para causar destruição em larga escala impõe a necessidade de segregação cautelar, como única medida apta a neutralizar os efeitos da atividade ilícita.

O fato do conduzido ostentar primariedade e possuir predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes, como no caso, elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido, o E. TJMT:

HABEAS CORPUS – POSSE DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III DA LEI N. 10.826/03) – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – FALTA DE REQUISITOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ARGUMENTOS IMPROCEDENTES – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTO DE MATÉRIA FÁCTIVO-PROBATÓRIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PRÉVIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE PERICULOSIDADE DO RÉU DEMONSTRADA – BONS ATRIBUTOS PESSOAIS IRRELEVANTES -

ORDEM DENEGADA.

I – A via eleita do habeas corpus é inadequada para análise da tese de negativa de autoria, haja vista que demandaria exame aprofundado em matéria fácitco-probatória, impossível no writ. II – É escorreita a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, diante da gravidade do crime e

indícios da periculosidade demonstrada pelo réu, o qual está sendo investigado pela polícia civil de participar com um grupo de pessoas que estariam fazendo uso e comercializando artefatos explosivos, comumente utilizados no arrombamento de caixas eletrônicos e fuga de presos na região; sendo irrelevante ter o réu bons atributos pessoais.

(N.U 0077689-89.2013.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2013, Publicado no DJE 06/08/2013) (grifei)

Nesse contexto, observa-se que a custódia preventiva do autuado, neste momento, é medida imprescindível, uma vez satisfeitos os pressupostos e requisitos que ensejam e fundamentam sua decretação.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de REGIVALDO DOS SANTOS DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, o caráter de provisoriedade expressado no artigo 316 do Código de Processo Penal.”
(Auto Prisão em Flagrante 1001136-91.2025 – ID 190497264).

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade dos fatos se ancora na apreensão de relevante quantidade de explosivos encontrados com o paciente, sem o qual o destino é incerto.

Embora o impetrante tenha apresentado nos autos declarações com o intuito de demonstrar a destinação lícita dos materiais apreendidos e a identificação das pessoas que em tese iria recebê-las
(ID 287191380), é importante ressaltar que não foi apresentada a nota fiscal que confirmasse a procedência legítima do artefato bélico. Ademais, as declarações fornecidas pelo impetrante não se coadunam com outros elementos de prova colhidos no inquérito policial.

Isso se deve ao fato de que, embora o paciente, na fase policial, tenha optado por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio,
as declarações dos agentes federais que efetuaram sua prisão em flagrante indicam que ele tinha uma pessoa específica para entregar o material explosivo, sendo que tal pessoa não coincide com nenhuma das mencionadas nas declarações anexadas ao ID 287191380.

Destaco trecho da declaração do policial Federal Márcio Augusto Maia de Sousa:

“Conforme apurado, teria alugado o veículo na loja "Loca Fácil" em Peixoto de Azevedo-MTe e pegou a mercadoria no mesmo município com uma pessoa
de nome "Sergio", porém, não o conhece. Ato contínuo, informou que iria entregar a mercadoria a uma pessoa de nome "Alexandre"
”
(APF . 1001136-91.2025)

Ademais, é amplamente reconhecido que a aquisição, o transporte e o armazenamento desses artefatos são regulamentados, e o paciente não apresentou nenhuma documentação em acordo com a determinação legal.

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela significativa quantidade e pela natureza do material apreendido, que estava distribuído em cerca de 40 sacos e sendo transportado de forma ilegal e sem qualquer autorização,
é importante considerar que os documentos apresentados nos autos (incluindo declarações e vídeo, Contrato social, declaração de idoneidade social, destinados a comprovar o destino e a atividade lícita do material) contrariam os elementos de prova coletados no inquérito policial
. Por esses motivos, e pelo momento processual atual, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, como medida necessária para assegurar a ordem pública.

Diante do contexto apresentado, tenho que tais fatos demonstram, por si sós, tanto a periculosidade do agente quanto a gravidade concreta do delito, considerando a facilidade como adquiriu os explosivos e o transportou, bem como o risco que trouxe para a sociedade ante a total falta de segurança e manojo no transporte, motivos estes mais que razoáveis à manutenção da prisão preventiva.

Sobre conceito de ordem pública, Guilherme de Souza Nucci, assim leciona:

“(...) Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...)”.
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

No mais, no que se refere a aplicação do artigo 319 do CPP, diante dos fundamentos acima apontados e consoante bem observado pelo juízo de origem
“A segregação cautelar encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, sendo

as medidas cautelares diversas da prisão consideradas, no caso concreto, insuficientes e inadequadas para conter os riscos decorrentes da liberdade do Paciente.”

Quanto ao apontamento de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o Enunciado 43 do TJMT, determina que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

De igual forma, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado,
a concessão de prisão domiciliar com base na existência de filho menor não justifica
, por si só, a medida, sendo necessário que haja nos autos elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da presença do paciente no seio familiar para o sustento exclusivo de seus dependentes, o que não ficou devidamente comprovado no presente caso, ao passo que inviável a tese defensiva de que
“...Regivaldo seria o único responsável pelo sustento de sua família.”
(pag. 4-PDF).

Por fim,
no que diz respeito a tese de desproporcionalidade da custódia cautelar frente a possibilidade de regime menos gravoso,
conforme já conhecido das jurisprudências dos Tribunais, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Diante do todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025